Tribunal: TJDFT
Processo: 0740068-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. NOVA CONSULTA. ORDEM REITERADA DE BLOQUEIO. PERÍODO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de nova consulta Sisbajud, como repetição automática de ordens de bloqueio por 60 dias.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de deferir nova pesquisa de ativos financeiros via Sisbajud, com a repetição de ordens de bloqueio por 60 dias.
III – Razões de decidir
4. A renovação da pesquisa de ativos financeiros da devedora pelo Sisbajud, com a repetição de ordens de bloqueio procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.
5. A reiteração das ordens de bloqueio não será por 60 dias, como pleiteado, mas por 30 dias, período usualmente adotado pela jurisprudência deste Tribunal, e que é mais razoável e ao mesmo tempo hábil a assegurar a finalidade satisfativa da execução. Reformada a decisão para deferir a referida pesquisa, com reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 dias.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, I; 854.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0727360-57.2024.8.07.0000, acórdão 1921107, Relator Des. Arquibaldo Portela, 6a Turma Cível, data do julgamento: 11/9/2024.